Tribunal: STF
Processo: ARE 899681
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio triplamente qualificado. Reconhecimento da nulidade da condenação. 4. Ofensa indireta ao texto constitucional. Incidência da Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.